Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-24.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007641-24.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Consoante decisão de fl. 103 (ID 8063648), a questão da retificação do presente precatório em relação aos valores dos honorários advocatícios não é da competência da COORPRE, mas sim do Juízo de origem. A impugnação do ente devedor sobre os honorários advocatícios (fls. 59/90 - ID 8063648) já foi encaminhada ao Juízo Fazendário, conforme ofício de fl. 105 (ID 8063648), e, no momento, a COORPRE está aguardando decisão preclusa sobre a matéria. 2. Indefiro o pedido de habilitação de sucessores formulado no ID 14674960, haja vista que, de acordo com o Acórdão 1168617, o credor do presente precatório é o SINDSAÚDE. Ademais, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Publique-se fazendo constar o nome do Dr. MARCELO CUNHA MENDES (OAB/DF 46.652). 3. Considerando o teor da petição ID 13098155, o item 5 da decisão ID 9821112, o decidido no Mandado de Segurança 0716147-64.2018.8.07.0000 e que o SINDISAÚDE cedeu todo o crédito, intime-se o referido sindicato para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a esta Coordenadoria a previsão de quando será finalizada a distribuição do valor recebido com a negociação do precatório entre os substituídos do processo de origem e quantos deles já receberam o respectivo crédito. Tal informação é relevante para a COORPRE, pois, mesmo após a cessão do precatório, várias pessoas vieram aos autos apresentando requerimentos, o que tem causado tumulto processual. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios